Tribunal: CARF
Processo: 13807.730110/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.730110/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
F.BARROS FEIRANTE DE ALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 16592.725200/2015-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.730110/2015-51
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730110/2015-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.284, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega da
Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo fixado
na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade,
foi julgada improcedente pela DRJ.

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que:

 o instituto denúncia espontânea deve ser aplicado ao caso;
 decadência do crédito tributário;
 inconstitucionalidade e abusividade da multa aplicada e ofensa a
princípios constitucionais;
 alteração do critério jurídico na aplicação do artigo 146 do CTN.

É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730110/2015-51

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.284, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração – AI (e-
fls.) lavrado pela entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo fixado na
legislação.
Da decadência
Em relação a decadência, ressalta-se que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário é aquele previsto no
artigo 173, I, do CTN. Ainda, conforme a Súmula CARF n° 148:

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Assim, não há que se falar em decadência no presente processo.

Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária
acessória. Aquela, decorre do dever de transferir montante pecuniário aos
cofres públicos, quitar tributo, conceito este trazido no artigo 3o do
diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730110/2015-51

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação
tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao
contribuinte em prol de auxiliar o Fisco no recolhimento de tributos, por
exemplo, manter livros fiscais, envio de informações, dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo
que o contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica
desobrigado a apresentação da obrigação acessória, no caso em tela, a
Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social –
GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o
artigo 32-A, da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o
montante das contribuições previdenciárias informadas no documento
ainda que tenham sido integralmente pagas, como se vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730110/2015-51

por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência
de
fatos
geradores
de
contribuição
previdenciária;
e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Da denúncia espontânea
Quanto a alegação da aplicação do instituto da denúncia espontânea no
presente caso, deixo de formular considerações mais delongadas haja
vista o conteúdo da Súmula CARF n° 49, cujo efeito é vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como já colacionado no voto, pelo exposto no artigo 32-A, II da Lei no
8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido
integralmente pagas.
Ainda, não há que se falar em violação ao artigo 146 do CTN, vez que, o
artigo 142 do mesmo diploma legal prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória.
Das alegações de inconstitucionalidade
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730110/2015-51

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital